Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. PRECENDENTES SEM EFEITO VINCULANTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DA PARTE AGRAVADA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DA PARTE AGRAVANTE CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Não desconhecendo o título judicial oriundo da Ação n. 32159/97, o acórdão embargado, de forma clara e objetiva, fundamentou que, a partir da data da impetração do mandamus, aos servidores substituídos pelo Sindicado foi assegurada a percepção do auxílio-alimentação.

3. A eventual existência de precedentes que porventura corroborem, hipoteticamente, a tese do embargante, não representa fundamento a permitir a alteração do acórdão embargado, pois são desprovidos de efeito vinculante.

4. O acórdão embargado é omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos ao executado/agravante, Distrito Federal, diante do provimento do agravo de instrumento para acolher a impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de afastar o excesso de execução decorrente da limitação temporal do cálculo do valor executado à data de entrada em vigor da Lei no 8.688/93.

5. O exequente/agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado/agravante, no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (excesso de execução a ser decotado), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/15.

6. EMBARGOS DA PARTE AGRAVADA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DA PARTE AGRAVANTE CONHECIDOS E PROVIDOS.